Tribunal: TJES
Processo: 5008792-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008792-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: VALDIR BATISTA DE ALFREDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES PELO DIÁRIO DURANTE TODA A MARCHA PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para reelaboração dos cálculos, em razão da preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de intimação da agravante, em razão de ter sido cientificada por meio do Diário da Justiça e não por carga programada, como prevê o art. 183 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração dos cálculos, diante da alegação de excesso de execução e pagamento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, na hipótese em que a parte, por longo período processual, aceita reiteradamente intimações por Diário da Justiça e cumpre as determinações nelas contidas, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

A tese de pagamento parcial do débito e de excesso de execução já foi deduzida em momentos anteriores (exceção de pré-executividade e impugnação), tendo sido apreciada e rejeitada, razão pela qual a rediscussão da matéria encontra óbice na preclusão lógica e consumativa.

As manifestações recursais da agravante revelam tentativa de rediscussão de matérias já superadas, com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que, durante o curso do processo, adota de forma reiterada determinada prática processual e dela se beneficia, não pode posteriormente invocar vício ou nulidade relativo a essa mesma prática, sob pena de incorrer em comportamento contraditório vedado pela cláusula da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

Não se declara nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Questões já apreciadas em decisão anterior não podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença, por força da preclusão lógica e consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º; 183, § 1º; 272, § 8º; 282, § 1º; 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.901.349/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009726-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008792-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES

AGRAVADO: VALDIR BATISTA DE ALFREDO

Juízo prolator: 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco – Dr.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão constante no ID n.º 44059599 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
VALDIR BATISTA DE ALFREDO
, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para reelaboração dos cálculos, por entender preclusa a oportunidade de rediscutir a matéria.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença instaurado por
VALDIR BATISTA DE ALFREDO
, após obter sentença de procedência de seus pedidos iniciais no processo n.º 0003872-20.2011.8.08.0008, a qual transitou em julgado em 18 de abril de 2017 (ID. 8927030).

Iniciada a fase de cumprimento, e após a apresentação de exceção de pré-executividade e impugnações pela ora agravante, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos.

Apresentados os cálculos (ID. 8927686), houve a intimação das partes, via Diário da Justiça, para tomar ciência e se manifestar (ID. 8927687). Em seguida, o d. juiz proferiu a decisão de 17 de outubro de 2022 (ID. 8927688), na qual homologou os cálculos elaborados pela Contadoria.

Após a digitalização dos autos e cadastro no sistema PJe, a agravante peticionou no ID n.º 25645495, e posteriormente opôs embargos de declaração no ID n.º 31729421, arguindo a nulidade da intimação publicada no Diário da Justiça em 03 de novembro de 2022, sob o fundamento de que possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente. Na oportunidade, apresentou as impugnações que reputou pertinentes, em atenção ao disposto no art. 272, § 8º, do CPC: “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

O juízo de primeiro grau, ao rejeitar os embargos e manter sua decisão anterior, assim se pronunciou na decisão ora agravada (ID. 44059599):

"Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que a presente demanda tramita para cumprimento de sentença, fase que se discute apenas a quantia a ser paga, levando em conta o Acórdão proferido. Destaco ainda, que a presente demanda tramita desde os idos de 2011, sendo, inclusive, demanda de fácil resolução, visto que já ocorreu o trânsito em julgado e a homologação dos cálculos.

Sobre a alegação de que parte das verbas já foram pagas, e que o cálculo da Contadoria não considerou o referido pagamento e o mês de outubro do ano de 2015, tenho que mais uma vez, a alegação usada pela executada está preclusa. Primeiramente, por não ter sido discutido tal pagamento em momento de instrução processual, sendo inclusive, disponibilizado prazo para as partes trazerem todas as provas que pretendiam produzir, mas não fora discutido, por opção da executada.

Segundo que, suscitado pela executada tal matéria na presente fase de cumprimento de sentença, mesmo já preclusa, fora decido, por meio do comando de 17.10.2022.

E mais uma vez requer a executada, a análise de matérias já superadas na presente ação, fazendo, ao que parece, protelar a discussão nos autos.

Por tais argumentos, INDEFIRO os pedidos formulados, inclusive, de remessa dos autos a contadoria judicial, uma vez que não ocorreu inconformismo com os cálculos apresentados, o que ocorreu foi o reiterado pedido, e o fundamento utilizado para sustentar as alegações em questão já fora decido".

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID. 8927022), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve nulidade de intimação, pois a intimação se deu pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe), desrespeitando o artigo 183, § 1º, do CPC, que assegura sua prerrogativa de ser intimada por carga programada;
(II)
houve equívoco da contadoria ao considerar que os descontos no contracheque do agravado perduraram até agosto de 2018, quando, na verdade, o termo final correto seria outubro de 2015, data do desligamento do recorrido;
(III)
a ausência de oportunidade de manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadoria resultou em prejuízo e risco de penhora de valores incorretos, representando
periculum in mora
.

Verifica-se, inicialmente, que após a apresentação de diversas manifestações pela autarquia ora recorrente, o magistrado de primeiro grau homologou os cálculos da Contadoria, com ulterior intimação das partes para se manifestarem.

Somente após a conversão dos autos físicos em eletrônicos, a agravante suscitou a nulidade da intimação efetivada via Diário da Justiça, para manifestação quanto aos cálculos da Contadoria, ocasião em que a recorrente aproveita para suscitar tese de excesso de execução por, supostamente, ter sido considerado nos cálculos períodos posteriores ao desligamento do exequente da Caixa Beneficente.

Ocorre que, nos termos do que consignou a decisão recorrida, a tese de suposto excesso de execução já foi objeto de alegação anterior em sede de impugnação, tendo sido, ainda, apreciada e afastada pelo juízo na decisão de 17 de outubro de 2022, que homologou os cálculos.

Sendo assim, ainda que se cogitasse de nulidade da intimação publicada no Diário da Justiça, para manifestação quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria, a matéria relativa ao termo final dos descontos já fora decidida anteriormente e não impugnada tempestiva e adequadamente.

Quanto à tese de nulidade da intimação efetivada no Diário da Justiça, cumpre tecer algumas considerações adicionais.

Não se desconhece que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, na forma do art. 183 do CPC, dispositivo regulamentado localmente pelo Ato Normativo Conjunto n. 14/2016, o qual prevê que “as citações e intimações da Fazenda Pública serão realizadas por carga programada, consistente em abertura de vista dos autos mediante agendamento para retirada pelo respectivo órgão de representação judicial em dias específicos da semana a serem definidos pela Secretaria de cada Vara, oficializada ou não”.

Ocorre que, neste caso, há peculiaridades que denotam que a recorrente adotou comportamento processual incompatível com o exercício da referida prerrogativa, senão vejamos.

Isso porque, desde a distribuição da ação, que se deu em 2011, as intimações da recorrente vinham sendo publicadas no Diário da Justiça, sem que houvesse qualquer insurgência da parte.

Como cediço, o princípio da tutela da confiança legítima veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), objetivando resguardar os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da boa-fé processual e da confiança, todos eles caros ao ordenamento jurídico. Em outras palavras, aquele que aderiu a um determinado comportamento, não poderá se opor às consequências jurídicas dele derivadas, em razão da legítima expectativa da outra parte, que, de boa-fé, pressupõe a ocorrência de determinados efeitos.

Sendo assim, não obstante a prerrogativa de intimação pessoal da recorrente, a aceitação, ao longo de vários anos de tramitação, das intimações efetivadas via Diário da Justiça, tendo a parte atendido às determinações contidas nos atos de comunicação processual anteriores, demonstra a inércia qualificada da parte, ao longo da relação processual, em exercer a referida prerrogativa, assemelhando-se a uma espécie de
supressio
processual.

Da mesma forma, a objeção, apenas neste momento, à intimação realizada por Diário da Justiça, representa adoção de comportamento contraditório que viola a boa-fé processual.

Quanto ao ponto, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em caso análogo, envolvendo a mesma parte agravante:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO
. IMPUGNAÇÃO ANALISADA E REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova remessa dos autos à contadoria, sob alegação de nulidade de intimação da autarquia executada acerca dos cálculos, realizada pelo diário oficial em vez de carga programada, e pretensão de alteração do termo final dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a nulidade da intimação realizada por meio do diário oficial e o suposto prejuízo à parte agravante, bem como a possibilidade de remessa dos autos à contadoria para nova análise dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Embora seja correto que a intimação da autarquia deveria ter ocorrido por carga programada, a alegação de nulidade é inócua, pois, ainda assim, a impugnação aos cálculos foi conhecida e rejeitada pelo juízo de origem, que apreciou todas as alegações.
4. Conforme o princípio “pas de nullité sans grief” (art. 282, § 1º, do CPC), a nulidade processual exige comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso, já que o juízo decidiu a matéria após a impugnação. 5. A alegação de preclusão quanto ao termo final dos descontos, fundamento utilizado pelo juízo de origem para rejeitar o pedido do agravante, não foi infirmada pelo recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se declara a nulidade da intimação realizada de forma incorreta se não comprovado prejuízo e a questão impugnada foi integralmente apreciada pelo juízo de origem.” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009726-74.2024.8.08.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL – REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – J. 27/11/2024).

Por fim, ainda que se cogitasse de nulidade da intimação pelo E-Diário, tal como salientou o juízo de primeiro grau na decisão recorrida,
a matéria relativa ao excesso de execução já fora apreciada
por
decisão
p
roferida em 17/10/2022
, ocasião em que o magistrado rejeitou os cálculos do exequente e da executada, ora agravante, acolhendo aqueles elaborados pela contadoria judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.